Tribunal: TJDFT
Processo: 0719901-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719901-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS INQUILINOS DO RIACHO FUNDO DF - ARTEC REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO PAIVA DE ABREU AGRAVADO: MARIA LUCIA FRANCA VELOSO D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, DF, 30 de junho de 2021 18:14:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator